Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703805-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAULO ROBERTO ALMEIDA CAMPOS JUNIOR, ERIKA DINIZ DE ALMEIDA CAMPOS OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DINIZ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras/DF, que nos autos da ação de no0717685-83.2019.8.07.0020, ajuizada por MARIA APARECIDA DINIZ, rejeitou a impugnação da executada. Em breve síntese, sustenta ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda, pois inexiste relação contratual entre ela e a agravada, que é beneficiária do plano de saúde coletivo da Unimed Manaus. Aduz que a satisfação da obrigação é responsabilidade da operadora do plano e que não pode ser condenada a responder solidariamente pela dívida. Discorre sobre a efetividade da execução e ressalta que as Unimeds são totalmente independentes entre si por força da Lei no 5.764/71, sendo que o mero fato de possuírem a denominação parecida não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra. Salienta que a Unimed Manaus Cooperativa de Trabalho Médico Ltda informou que está em fase de recuperação judicial e requereu a suspensão dos atos executórios. Aduz que o risco de dano está no fato de que será impelida a promover o pagamento de obrigação que não é de sua responsabilidade e de existirem tentativas de bloqueio judicial em suas contas. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, requer a revogação da decisão agravada, “eximindo a operadora de qualquer responsabilidade inerente à condenação que é de evidente responsabilidade da Unimed de Manaus, sendo ainda restituídos valores penhorados e que eventualmente tenham sido levantados pela agravada, com a consequente retirada das ordens de bloqueio”. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar verifico não preenchidos tais requisitos. Com efeito, ausente a probabilidade do direito uma vez que, conforme consignado na decisão agravada, a questão da legitimidade passiva está preclusa. De fato, na fase de conhecimento foi proferida sentença, confirmada por acórdão, no qual se concluiu que a agravante tem legitimidade passiva por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência. Acrescente-se que, diante da existência de sentença condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor, a priori, não subsiste a alegação de risco de dano no fato de ser impelida a promover o pagamento da obrigação e de existirem tentativas de bloqueio judicial em suas contas. Portanto, mostra-se necessária, por ora, a manutenção dos efeitos da decisão guerreada – devendo todas as alegações da agravante serem melhor analisadas pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator